Tribunal: TJSP
Processo: 1026110-78.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Imputação da responsabilidade pelo ônus da sucumbência ao embargado. Inadmissibilidade. Embargante que não providenciou a transferência do veículo antes de ser efetivada a restrição do bem. Embargado que não se opôs ao levantamento da anotação. Ônus da sucumbência que se imputa à embargante, nos termos da Súmula 303 do STJ. Sentença de

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Imputação da responsabilidade pelo ônus da sucumbência ao embargado. Inadmissibilidade. Embargante que não providenciou a transferência do veículo antes de ser efetivada a restrição do bem. Embargado que não se opôs ao levantamento da anotação. Ônus da sucumbência que se imputa à embargante, nos termos da Súmula 303 do STJ. Sentença de reconhecimento do pedido reformada. Recurso provido.